Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-58.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000064-58.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ESTER BELEM NUNES - CPF: 555.578.729-49 (IMPETRANTE), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (LITISCONSORTES), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1018706-33.2020.8.11.0001.

IMPETRANTE:
ESTER BELEM NUNES.

IMPETRADO: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ-MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E SUSPENSÃO DE PENHORA DE PROVENTOS – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de execução de título extrajudicial e suspensão de penhora de proventos.

Para tanto, invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida parcialmente a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externou desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de execução de título extrajudicial e suspensão de penhora de proventos.

Consoante já anotado na decisão do pedido de liminar, no caso em tela, a meu sentir, entendo que deve ser prestigiada a execução judicial, pois a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), da impenhorabilidade de vencimento ou pensão, há muito vem sendo flexibilizada, justamente, para não se esvaziar a efetividade da execução judicial, como é o caso que aparenta revelar os autos principais.

Por isso, por enquanto, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO - PENHORA VIA BACENJUD - IMPENHORABILIDADE MITIGADA - CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação indenizatória por morte no trânsito.

(TJ-AP - AI: 00032433020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal)

Por tais motivos, concedo parcialmente a segurança,
para o fim
de ratificar a liminar, determinando a adequação do percentual a ser penhorado dos proventos da impetrante, para a importância de 30% (trinta por cento) do que recebe líquido ordinariamente, recebido mensalmente, com a manutenção dos valores constritados até a finalização da execução, até ulterior deliberação judicial.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.485 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023